Tribunal: STF
Processo: RHC 56517
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
Prisão preventiva.
 - Fundamentação suficiente do despacho que a decretou.
 - O habeas-corpus não comporta exame profundo de peças do inquérito para declarar insubisistente a indiciação ou falta de justa causa para a denúncia.
Recurso ordinário a que se nega provimento.